Tribunal: STF
Processo: HC 202899
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º E §3º, DA LEI 12.850/2013), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1º, §1º, II, E ART. 2º, I, E §4º, DA LEI 12.683/2012). PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REEXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.